Tribunal: STF
Processo: Rcl 88020
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela LATAM Airlines Group S.A., em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1021284-38.2023.8.26.0003.



    A reclamante aduz que “a decisão que se pretende garantir é a devida aplicação do Tema 1366 referente ao RE 1.520.841 e, cujo entendimento firmado é o da aplicação da Convenção de Montreal nos casos de transporte aéreo internacional de cargas”. (eDOC 1, p. 5)



    Alega que o “Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu de forma equivocada e distante do decisum desta Corte Suprema ao não aplicar devidamente o Tema 1366, pois afastou a indenização tarifada sem que houvesse o cumprimento dos requisitos EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI, buscando equiparar nota fiscal/invoice a declaração especial de valor e ignorando-se que não houve o pagamento da taxa suplementar prevista na Convenção de Montreal”. (eDOC 1, p. 6)



    Por fim, requer concessão de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1021284-38.2023.8.26.0003. No mérito, pede que seja “observada a devida aplicação do Tema 1366 nos casos que envolvam transporte aéreo internacional de cargas”. (eDOC 1, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, apesar de demonstrado o esgotamento das instâncias ordinárias, não vislumbro aplicação equivocada da tese firmada no Tema 1366 da repercussão geral, fixada nos seguintes termos:



    “1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 



    2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”.



    Vejamos.



    Extrai-se dos autos que a Tokio Marine Segurada S.A. ajuizou ação regressiva de indenização em face da LATAM Airlines Group S.A., pleiteando a devolução de valores pagos a título de indenização securitária à segurada, decorrente de avarias na mercadoria importada, ocorridas durante o transposte internacional de cargas.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao ressarcimento integral. (eDOC 6, p. 3)



    Foi, então, interposto recurso de apelação pela LATAM Airlines Group S.A., desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme extrai-se da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SEGURADORA - TRANSPORTE AÉREO - AVARIA DE MERCADORIAS - CONVENÇÃO DE MONTREAL - LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO I Sentença de procedência Apelo da ré II - Nos termos do entendimento firmado pelo STF, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais - Precedente do STJ II - Impossibilidade, na espécie, de limitação do valor da indenização àquele estabelecido no art. 22, item 3, da Convenção de Montreal, uma vez que houve declaração de valor da mercadoria - Indenização que deve corresponder ao valor efetivamente pago pela seguradora autora à sua segurada Pedido procedente - Decisão mantida Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP Apelo improvido”. (eDOC 8, p. 2)



    Na sequência, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC, uma vez que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no Tema 1366 da repercussão geral, especialmente no ponto em que assentou que“É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave." (eDOC 11)



    Foi interposto agravo interno contra a referida decisão, o qual teve o provimento negado, consoante ementa a seguir transcrita:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. APLICABILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1366 DO E. STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que versa sobre a aplicação de convenções internacionais em demanda reparatória por dano material decorrente do extravio de carga em transporte aéreo internacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 1366, o E. STF assim decidiu: “A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”. 4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, ao decidir sobre a aplicação das convenções internacionais e o valor da indenização devida, ante as peculiaridades do caso concreto. 5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento”. (eDOC 14)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual alega-se que a autoridade reclamada, ao afastar a indenização tarifada, equiparando nota fiscal/invoice a declaração especial de valor e ignorando que não houve o pagamento da taxa suplementar prevista na Convenção de Montreal, deixou de observar o entendimento firmado no Tema 1366.



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Isso porque, conforme já amplamente demonstrado, a discussão acerca do afastamento da limitação à pretensão indenizatória é infraconstitucional e fática, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário no ponto. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em hipóteses análogas ao caso dos autos, nos quais a LATAM Airlines Group S.A. também figura como reclamante:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.366 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 81918 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 14.11.2025)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NO RE 1.520.841 RG/SP (TEMA 1.366 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.520.841 RG/SP (Tema 1.366 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 1.366 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica. 4. No caso em análise, a agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: RE 1.520.841 RG/SP (Tema 1.366 da Repercussão Geral); Rcl 81.933/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/7/2025; Rcl 81.918/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21/8/2025; e Rcl 82.214/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/9/2025; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 61.800 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 1º/12/2023”. (Rcl 83849 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28.10.2025)



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.366 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE no julgamento do Tema 1.366-RG, RE 1.520.841, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.366-RG e respeitado o âmbito cognitivo da Reclamação, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 81933 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.9.2025)



    Seguindo a mesma orientação, confira-se a Rcl 82.214, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.9.2025.



    Ademais, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente